Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. CONTRADIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE VÍTIMA E INFORMANTE. ERRO MATERIAL NA ATRIBUIÇÃO DE PATERNIDADE. CORREÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação do réu pelos crimes dos arts. 217-A e 218-B do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao mencionar terceira pessoa como vítima, em desacordo com a denúncia; (ii) estabelecer se houve erro na afirmação de que a vítima teria engravidado novamente do acusado, atribuindo-lhe indevidamente a paternidade de uma segunda gestação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste contradição quando o acórdão contextualiza corretamente a condição de pessoa mencionada no inquérito, distinguindo-a de sua posição no processo judicial.
4. O erro material de redação no acórdão, que não interfere na fundamentação nem no dispositivo da condenação, comporta correção por meio de embargos de declaração, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos parcialmente acolhidos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 218-B, 61, II, “f”, e 226, II.